Tribunal: TJMT
Processo: 1082091-13.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082091-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXSSANDRA CRISTINA OLIVEIRA PINTO - CPF: 062.916.361-82 (RECORRIDO), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO POR MEIOS ELETRÔNICOS. BIOMETRIA FACIAL E USO DOS SERVIÇOS COMPROVADOS. LEGITIMIDADE DO DÉBITO E DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que acolheu o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por dano moral, decorrentes de negativação oriunda de relação contratual com banco digital.

Fato relevante. A instituição financeira comprovou a contratação eletrônica mediante biometria facial, envio de documentos e uso efetivo dos produtos contratados, como pagamento de faturas e transferências bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação eletrônica validada por biometria facial e uso efetivo dos serviços configura relação contratual válida; e (
ii
) saber se a negativação decorrente da inadimplência contratual gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação por meio eletrônico, com validação por biometria facial e utilização dos serviços, é válida e eficaz.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes é legítima quando demonstrada a existência da dívida.

Não havendo ilicitude, não há configuração automática de dano moral ("in
re

ipsa
").

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, em face da sentença proferida pelo 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora ALEXSSANDRA CRISTINA OLIVEIRA PINTO
, declarando a
inexistência de débito
e condenando a recorrente ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (
hum
mil reais)
, em razão de suposta negativação indevida.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que a contratação ocorreu por meio digital, com autenticação de segurança, envio de documentos, biometria facial, e efetiva utilização dos produtos bancários pela autora, inclusive com pagamento de faturas e movimentação da conta. Alega a inexistência de ato ilícito, a regularidade da negativação e a improcedência dos danos morais.

Requer, assim, a
reforma da sentença
, com o reconhecimento da
validade do débito
e a
improcedência total da demanda
.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, defendendo a manutenção da sentença por ausência de prova robusta quanto à contratação do cartão de crédito, e alegando a insuficiência das telas sistêmicas como meio de prova.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso deve ser conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade. No mérito, assiste razão à parte recorrente.

A controvérsia gira em torno da existência ou não de relação contratual entre as partes, capaz de justificar a negativação promovida pela recorrente. A sentença de primeiro grau desconsiderou a contratação por meios digitais, exigindo formalismo incompatível com a natureza da prestação dos serviços bancários modernos, notadamente por instituições digitais.

Contudo, verifica-se dos autos que: A abertura da conta foi precedida de
biometria facial, envio de fotos do documento em tempo real
e preenchimento de dados pessoais; a autora
utilizou o cartão de crédito, recebeu, desbloqueou e realizou operações
, como pagamentos e transferências bancárias; houve
pagamento de faturas anteriores
, o que reforça a ciência e anuência quanto à contratação e utilização dos serviços.

Tais elementos são suficientes para configurar a
existência da relação contratual
, nos moldes da legislação vigente, inclusive com amparo na Lei nº 14.063/2020, que reconhece a validade de assinaturas eletrônicas.

Desta forma,
ausente ilicitude na conduta da instituição financeira
, a
negativação encontra-se amparada no exercício regular de direito
, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Quanto aos danos morais,
não se verifica conduta abusiva, desproporcional ou arbitrária
por parte da recorrente, de modo que
não há fato gerador de dano extrapatrimonial
. A jurisprudência é pacífica no sentido de que
a simples inscrição regular em cadastros de inadimplentes não gera dano moral presumido
.

Portanto, impõe-se a
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU-LHE
provimento ao recurso inominado para
reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes
os pedidos iniciais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025